Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-70.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005257-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO CANDIDO - CPF: 433.027.501-53 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL IDENTIFICADO NA INICIAL - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO – SENTENÃ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n.o 1005257-70.2018.811.0003 - Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de IVAN ANTÔNIO CANDIDO, considerou purgada a mora, revogando a liminar deferida, determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 48 horas, restitua o veículo apreendido ao requerido, bem como com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a” do CPC, decretou a extinção do processo com julgamento de mérito.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, nas ações de busca em apreensão que versem sobre o descumprimento dos contratos de financiamento aplica-se o disposto no Decreto Lei 911/69, com as respectivas alterações da Lei 10.931/2004.

Aduz que as regras estabelecidas no §3o, do art. 2o do decreto acima citado, dispõem que a mora e o inadimplemento facultam ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais.

Sustenta que o mencionado dispositivo legal é expresso no que tange à necessidade do devedor promover o pagamento da integralidade da dívida pendente que corresponde as parcelas vencidas e vincendas devidamente atualizada, incluindo honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar.

Alega que o magistrado singular deferiu a purga a mora somente em relação às parcelas vencidas, contrariando o disposto na legislação aplicável.

Afirma ainda que ‘o valor apresentado pelo devedor fiduciário nos autos não observou os parâmetros firmados na jurisprudência, tendo deixando de aplicar a atualização do valor entre 06/07/2018 até a data do efetivo pagamento (09/10/2018). Assim, tanto o valor de purga da mora, quanto o valor correspondente aos honorários advocatícios estão em descompasso com tais parâmetros’.

Alega que o Agravado deveria ter efetuado o depósito de todas as parcelas, vencidas e as que venceram no curso do processo, devidamente atualizadas, acrescidas de custas processuais e honorários de sucumbência.

Requer seja conhecido e provido, tudo para o fim de que sejam acolhidas as presentes razões para fins de cassação da sentença guerreada, de modo que ao Banco Apelante seja oportunizado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n.o 1005257-70.2018.811.0003 - Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de IVAN ANTÔNIO CANDIDO, considerou purgada a mora, revogando a liminar deferida, determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 48 horas, restitua o veículo apreendido ao requerido, bem como com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a” do CPC, decretou a extinção do processo com julgamento de mérito.

Pois bem.

Em que pesem as razões apresentadas no recurso em tela, hei por bem manter a r. sentença ora atacada.

Dispõe o art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto Lei 911/69:

Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2o No prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No presente caso, verifico que a parte ré da Ação de Busca e Apreensão efetuou o depósito de acordo com a determinação legal, atendo-se ao quantum apresentado pelo credor fiduciário na inicial, conforme afirmado pelo apelante.

Neste contexto, conclui-se que é ônus do credor manter o valor do débito atualizado no curso do processo, não se havendo que falar, por conseguinte, em necessidade de que a parte ré se incumba e realizar referidos cálculos, como pretende o autor.

Sobre o tema, é o entendimento fixado pela 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.418.593/MS:

"Diante do novo texto legal, fica nítido que, nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENT VOL-01981-05 PP-000991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial" (REsp 1.418.593/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão. DJe 27/05/2014)

Assim, não há falar em reforma da r. sentença, pois entende-se por autorizada a restituição do bem, objeto da alienação fiduciária, ante o depósito efetuado pelo apelado, compreendendo o montante "apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial", no prazo de cinco dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo intacta a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020